Tribunal: TCU
Processo: 014.203/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 411/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.794/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 23/4/2019 (Ata no 12/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: i) "nos itens 9.1 e 9.2: onde se lê : "...Francisco Antônio Sampaio Nepomuceno ..."; leia-se: "... Fernando Antônio Sampaio Nepomuceno...". ii) no item 9.1: onde se lê: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 22.585,11 6/4/2009 21.965,00 8/6/2009 12.384,13 28/05/2009 leia-se: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 22.585,11 6/4/2009 21.965,00 8/6/2009 12.384,13 28/05/2009 7.948,00 ( C ) 29/01/2014 1. Processo TC- Processo 014.203/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria dos Santos Fonseca (CPF XXX.572.303-XX); Construtora Náutica Comércio e Serviços Ltda. - ME (CNPJ 06.132.452/0001-03); Fernando Antônio Sampaio Nepomuceno CPF XXX.957.193-XX); Francisco Rômulo Cruz Gomes (CPF XXX.037.843-XX); Junior César Gomes Pinheiro (CPF XXX.052.373-XX) e Mônica Maria Bezerra de Aquino (XXX.582.503-XX). 1.2. Entidade: Município de Pacoti - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc/Secinf). 1.6. Representação legal: José Abílio Pinheiro de Melo (OAB/CE 14.899), representando Francisco Rômulo Cruz Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.